Tribunal: TJMT
Processo: 1039964-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039964-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (APELADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), SONIA AMABILE MORO - CPF: 634.487.268-34 (APELADO), C.C.P. COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.462.568/0001-88 (APELANTE), UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A - CNPJ: 90.441.460/0001-48 (APELANTE), MARCELO GAMBOA SERRANO - CPF: 184.711.838-03 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), C.C.P. COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.462.568/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATOS COLIGADOS. FINANCIAMENTO AO CONSUMO. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. EXTINÇÃO DO CONTRATO ACESSÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização, declarando rescindidos contratos de compra e venda de móveis planejados e de financiamento coligado, em razão do inadimplemento da fornecedora, limitando a responsabilidade da financeira à abstenção de cobrança e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a rescisão do contrato principal implica a extinção do contrato de financiamento; (ii) saber se é possível condicionar a extinção do financiamento ao ressarcimento do valor liberado ao fornecedor; e (iii) saber se há interesse recursal quanto à aplicação de critérios de atualização monetária previstos na Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo a instituição financeira parte legítima quando o financiamento integra operação econômica única destinada à aquisição do bem, configurando contratos coligados.

Nos contratos coligados, o inadimplemento do contrato principal comunica-se ao contrato acessório, de modo que a resolução da compra e venda implica a extinção do financiamento, com retorno das partes ao estado anterior.

A responsabilidade da instituição financeira, no caso, é reflexa e limitada, restringindo-se à inexigibilidade das parcelas e à vedação de cobranças, inexistindo condenação pecuniária direta.

A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, diante do êxito parcial de ambas as partes, revelando adequada a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Inexiste interesse recursal quanto à aplicação de critérios de juros e correção monetária quando não há condenação da apelante ao pagamento de quantia certa, tornando o recurso, nesse ponto, inadmissível por ausência de utilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento: “
1. Nos contratos coligados de consumo, o inadimplemento do fornecedor do produto acarreta a rescisão do contrato de financiamento a ele vinculado. 2. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde de forma reflexa pela extinção do vínculo contratual, não podendo exigir do consumidor o pagamento de crédito cuja finalidade foi frustrada. 3. Inexiste interesse recursal quanto a consectários legais quando não há condenação pecuniária imposta à parte recorrente.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c anulação e indenização por danos materiais e moral movida por Daniel Magno Moro Silva e Sônia Amabile Moro, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de móveis planejados e do respectivo contrato de financiamento bancário coligado.

No que tange à ora apelante, o juízo reconheceu sua responsabilidade reflexa, decorrente da conexidade contratual, determinando a extinção do pacto de financiamento e a manutenção da tutela inibitória contra negativações. Diante da sucumbência parcial em relação à instituição financeira, as partes (autores e Aymoré) foram condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
para responder por danos materiais e moral. Argumenta que sua participação no negócio jurídico se limitou estritamente à concessão de crédito, não possuindo qualquer ingerência na fabricação, entrega ou montagem dos móveis, o que afastaria o nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuízos alegados pelos consumidores.

No mérito, a instituição financeira defende que a teoria da coligação contratual não pode ser interpretada de modo a suprimir o seu direito ao reembolso do crédito efetivamente liberado em favor da cadeia de fornecedores, alegando que a extinção pura e simples do financiamento, sem a devida recomposição patrimonial, acarretaria o enriquecimento sem causa do polo ativo. Segue sustentando a inexistência de ato ilícito por parte do agente financeiro e pleiteia a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que os autores decaíram da maior parte dos pedidos formulados em face da financeira. Ao final, pugna pela aplicação dos consectários legais nos moldes da Lei no 14.905/2024.

Insta consignar que, após a prolação da sentença e interposição dos apelos, sobreveio a homologação de acordo celebrado entre a parte autora e a corré Unicasa Indústria de Móveis S.A., resultando na extinção do feito com resolução de mérito apenas em relação à fabricante, prosseguindo a demanda quanto aos demais termos da insurgência da Aymoré.

Decorreu
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Daniel Magno Moro Silva e Sonia Amabile Moro movem ação de rescisão contratual e anulação cumulada com indenização por danos materiais e morais em desfavor de CCP Comércio de Móveis Planejados EIRELI (Dell Anno Cuiabá), Unicasa Indústria de Móveis S.A. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., objetivando a resolução do pacto de aquisição de móveis planejados e do respectivo contrato de financiamento bancário coligado, além da reparação por danos extrapatrimoniais e materiais.

Alegam, em apertada síntese que contrataram o fornecimento e a instalação de móveis no valor de R$ 48.051,06, todavia, o serviço não foi integralmente prestado, apresentando atrasos excessivos, vícios construtivos graves e entrega de materiais em qualidade inferior ao pactuado. Ressaltam que a situação se tornou crítica com o encerramento das atividades da loja revendedora (Dell Anno Cuiabá), o que inviabilizou a conclusão do projeto e a assistência técnica necessária, ensejando a propositura da demanda em face de toda a cadeia de fornecimento.

A requerida Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. apresentou contestação defendendo que atua exclusivamente como agente financiador, possuindo contrato autônomo em relação à compra e venda, não havendo ato ilícito ou nexo de causalidade que fundamente sua responsabilização pelos vícios do produto ou serviço (id 68971695).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindidos os contratos de compra e venda e de financiamento, confirmando a tutela de urgência. No que tange à Aymoré, a sentença reconheceu apenas sua responsabilidade reflexa para fins de extinção do vínculo contratual e abstenção de cobranças, fixando sucumbência recíproca entre esta e os autores.

Não concordando com a r. sentença, recorre a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., ora apelante, sustentando, em suma, que sua ilegitimidade passiva deve ser reconhecida para afastar qualquer obrigação material ou moral. Defende que a extinção do financiamento em decorrência da coligação contratual não pode suprimir seu direito ao ressarcimento do crédito liberado à fornecedora, sob pena de enriquecimento sem causa dos apelados. Pugna, por fim, pela readequação do ônus de sucumbência e pela aplicação dos novos critérios de juros e correção previstos na Lei no 14.905/2024.

Analiso, de início, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

A jurisprudência pátria, sob a ótica da teoria da asserção, consolidou o entendimento de que a legitimidade passiva deve ser aferida a partir das alegações contidas na petição inicial. No caso em tela, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda porque o contrato de financiamento por ela concedido está umbilicalmente ligado ao contrato de compra e venda dos móveis.

Desse modo, como a pretensão dos autores envolve a rescisão de ambos os negócios jurídicos por força da coligação contratual, a financeira deve integrar a lide para sofrer os efeitos jurídicos da eventual extinção do vínculo.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Pois bem. A controvérsia central reside na verificação da eficácia da rescisão do contrato de financiamento diante do inadimplemento do fornecedor do produto. Conforme documentado nos autos, os contratos de compra e venda e de financiamento bancário não são negócios isolados, mas sim operações coligadas que visam um objetivo comum: a aquisição de bens de consumo.

Nessa linha, em se tratando de contratos conexos ou coligados, o vício que atinge o contrato principal (compra e venda) comunica-se ao contrato acessório (financiamento). Se o consumidor rescinde legitimamente a compra e venda por inadimplemento do fornecedor (fato este que restou incontroverso nos autos), o financiamento perde sua razão de existir.

Demais disso, a alegação da apelante de que a extinção do pacto deveria ser condicionada ao reembolso do valor por ela liberado à fornecedora não encontra amparo jurídico na relação com o consumidor, mormente porque o risco da atividade de financiar compras em parceria com lojistas é inerente ao negócio bancário. Caso a financeira tenha efetuado o repasse do crédito à vendedora que não entregou o produto, cabe a ela buscar o regresso contra a lojista ou a fabricante, e não exigir que o consumidor pague por um crédito cuja finalidade foi frustrada.

Assim tem decidido esta Corte, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL E CONTRATO DE FINANCIAMENTO AO CONSUMO. CONTRATOS COLIGADOS. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DO FORNECEDOR DO PRODUTO. RESCISÃO DE AMBOS OS PACTOS COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA
. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIRECIONAMENTO DO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Os contratos de compra e venda e de financiamento, celebrados no mesmo contexto fático e com o propósito único de viabilizar a aquisição do produto pelo consumidor, caracterizam-se como contratos coligados, unidos por um nexo de interdependência funcional, de modo que a sorte do contrato principal (compra e venda) contamina o contrato acessório (financiamento).
4. A instituição financeira, ao operar em parceria comercial com a empresa vendedora e viabilizar o negócio por meio de financiamento cujos recursos são repassados diretamente a esta, integra a cadeia de fornecimento. Nessa condição, embora não se possa presumir uma solidariedade irrestrita por todos os danos decorrentes da falha do parceiro, a instituição assume os riscos inerentes à operação coligada, sujeitando-se às consequências da inexecução do contrato principal. 5.
O inadimplemento absoluto e incontroverso da fornecedora, que não entregou o produto adquirido, impõe a rescisão do contrato de compra e venda por sua culpa exclusiva. Como corolário lógico, e em razão da coligação contratual, o contrato de financiamento, que perdeu sua causa subjacente, também deve ser rescindido, com o retorno das partes ao estado anterior à contratação (status quo ante).
[...] Tese de julgamento: “1.
Em contratos coligados de compra e venda e financiamento ao consumo, nos quais a instituição financeira atua em parceria com o fornecedor, o inadimplemento absoluto do contrato principal, por ausência de entrega do produto, acarreta a rescisão de ambos os negócios jurídicos.
[...]”.
(RAC 1018158-29.2021.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 27.01.2026 - grifei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE APRESENTA VÍCIOS SUCESSIVOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO E VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS RESTRITIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO EM CONTRATOS DE COMPRA E VENDA INTERLIGADO AO FINANCIAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.[...] 6.
Embora distintos na forma, os contratos de compra e venda e de financiamento são coligados, pois o financiamento viabiliza a aquisição do bem e integra a mesma operação econômica.
7.
Ao conceder crédito para aquisição do produto, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade para responder à demanda, pois a eventual rescisão do contrato principal repercute sobre o financiamento.
[...] Tese de julgamento: “[...] 2. A instituição financeira que concede crédito destinado à aquisição de produto objeto de controvérsia judicial possui legitimidade passiva para integrar demanda em que se discute a rescisão da compra e venda.[...]”.
(RAI 1008917-03.2026.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 15.04.2026 - grifei).

Considerando que a sentença não condenou a Aymoré ao pagamento de dano moral ou à restituição dos valores desembolsados pelos autores, a responsabilidade da instituição financeira é puramente reflexa, limitando-se à impossibilidade de exigir as parcelas do financiamento extinto. Assim, a r. sentença agiu com acerto ao declarar a extinção do financiamento.

No tocante à sucumbência, a apelante insurge-se contra a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, distribuídos na proporção de 50% entre autores e a financeira.

A análise detida do desfecho processual revela que os autores decaíram do pedido de condenação da Aymoré ao pagamento de indenizações, mas lograram êxito no pedido de rescisão contratual e abstenção de cobrança. Tal cenário configura nítida sucumbência recíproca, de modo que, a distribuição fixada pelo juízo de origem revela-se proporcional ao proveito econômico e à resistência apresentada pela ré em juízo, não merecendo reparos.

Por fim, no que tange à insurgência recursal voltada à aplicação dos consectários legais, notadamente quanto à incidência da Lei no 14.905/2024 para a fixação dos juros de mora e correção monetária, verifica-se, de plano, a manifesta ausência de interesse recursal da instituição financeira apelante.

No caso vertente, a r. sentença, ao analisar a responsabilidade da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., limitou-se a reconhecer a eficácia reflexa da rescisão do contrato principal, impondo à recorrente obrigações de fazer e não fazer, consistentes na abstenção de cobrança das parcelas do financiamento e na proibição de inscrição do nome dos apelados em cadastros de inadimplentes.

Diferentemente do que ocorreu com as demais corrés (lojista e fabricante), a instituição financeira não foi condenada ao pagamento de qualquer quantia pecuniária a título de danos materiais, restituição de valores ou indenização por dano moral. Com efeito, o dispositivo da sentença foi categórico ao imputar apenas às empresas CCP e Unicasa a obrigação de pagar as verbas indenizatórias sobre as quais incidiriam os juros e a correção monetária ora debatidos.

Dessa forma, a discussão sobre a aplicação da Lei no 14.905/2024, no cenário em que a recorrente restou isenta de obrigações de pagar a prestação principal, carece de utilidade prática, uma vez que não haverá execução de valor principal contra si que demande tais cálculos. Outrossim, os consectários legais são acessórios da obrigação principal, de modo que, inexistindo obrigação de pagar quantia certa imposta à instituição financeira, não há base de cálculo para a incidência dos referidos encargos, o que torna a pretensão recursal, neste ponto, desprovida de objeto.

Assim, diante da inexistência de sucumbência da apelante quanto aos critérios de atualização do débito principal, o recurso não deve ser conhecido nesta parte por falta de interesse, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na extensão conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026